Tribunal: CARF
Processo: 11065.908421/2010-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-30

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.908421/2010-22
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.664 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de março de 2023
Recorrente
FLECKSTEEL INDUSTRIA DE ARTEFATOS METALICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
PEDIDO EXPRESSO DE DESISTÊNCIA
Tendo o contribuinte pedido o cancelamento do débito gerado pela
compensação não homologada, há a desistência expressa da análise de mérito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra Acórdão 16-85.169 - 14a Turma da
DRJ/SPO, Sessão de 20 de dezembro de 2018, que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade da contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:
1. Trata-se de DCOMP com demonstrativo de crédito no 06304.41571.290808.1.3.04-
1151, transmitida em 29/08/2008, cuja compensação a ela vinculada não foi
homologada
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.908421/2010-22
Fl. 149
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.664 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.908421/2010-22

DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
2. A empresa apresentou sua manifestação de inconformidade, requerendo o
reconhecimento de que a compensação com pagamentos por estimativa de IRPJ e CSLL
seja desconsiderada, na medida em que pagou, por estimativa, valores superiores de
IRPJ e CSLL devidos, motivo pelo qual o débito que deu origem à PER/DCOMP deve
ser cancelado do sistema da Receita Federal do Brasil.
2.1. Alega que a previsão contida no art. 10 da Instrução Normativa SRF no 600/2005
não permaneceu no texto da Instrução Normativa SRF no 900/2008, que a revogou, o
que demonstra a improcedência do não conhecimento da compensação realizada.
2.2. Logo, já por esse motivo o referido indeferimento não tem razão de ser. Mas, além
disso, cabe destacar que a empresa, no ano de 2008, utilizou a apuração do IRPJ e da
CSLL utilizando a sistemática de pagamentos por estimativa, conforme comprovam os
DARF's anexos.
2.3. Contudo, ao revisar sua Declaração do Imposto de Renda Pessoa Jurídica do ano-
caléndário de 2008, constatou que havia realizado pagamentos a maior, ou seja, no final
do ano de 2008, os pagamentos feitos por estimativa foram maiores, motivo pelo qual a
compensação não homologada deve ser desconsiderada, na medida em que a empresa
pagou mais que o efetivamente devido.
2.4. Por fim, cabe ressaltar que, retificada a DIPJ, foram encontrados novos valores de
saldos negativos de IRPJ e CSLL, o que confirma mais ainda que a Manifestante pagou
valores superiores ao devido, sendo que a compensação não homologada deve ser
cancelada, em face da existência de crédito a maior em favor do contribuinte.
A 14a Turma da DRJ/SPO julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, ratificando a decisão da Delegacia de jurisdição da contribuinte, nos seguintes
moldes:
(...) 3. Preenchidos todos os requisitos formais para admissibilidade da presente
manifestação de inconformidade (conforme fls. 120), dela tomo conhecimento.
3.1. Inicialmente, ressaltamos que o regramento previsto no Decreto n.o 70.235/72 é
aplicável à manifestação de inconformidade em decorrência da previsão contida no §o
11 do art. 74 da Lei no 9.430/96, incluída pela Lei no 10.833/03, in verbis:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão. § 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a
Fl. 150
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.664 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.908421/2010-22

entrega, pelo sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos
créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados.
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação. (...)
§ 11. A manifestação de inconformidade e o recurso de que tratam os §§ 9o e 10
obedecerão ao rito processual do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e
enquadram-se no disposto no inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966 - Código Tributário Nacional relativamente ao débito objeto da compensação.
3.2. Seguindo tal regramento vigente, a compensação deve ser implementada por
iniciativa do sujeito passivo, com a entrega da declaração correspondente (DCOMP), na
qual devem constar informações relativas aos pretensos créditos (líquidos e certos) a
serem utilizados para liquidação de débitos existentes. O efeito da declaração é a
extinção do crédito tributário, ainda que sob condição resolutória de sua ulterior
homologação.
3.3. A Declaração de Compensação se presta a formalizar o encontro de contas entre o
Contribuinte e a Fazenda Pública, por iniciativa do primeiro, a quem cabe a
responsabilidade pelas informações sobre os pretensos créditos e os respectivos débitos
a serem extintos, ao passo que à Administração Tributária compete a sua necessária
verificação e validação. Confirmada a existência do crédito pleiteado, sobrevém a
homologação e a consequente extinção dos débitos a ele vinculados (até o limite do
crédito reconhecido).
3.4. Registre-se que, nos termos do artigo 170 do Código Tributário Nacional, a
compensação de débitos tributários somente pode ser efetuada mediante existência de
créditos líquidos e certos dos interessados frente à Fazenda Pública.
3.5. O motivo do indeferimento da compensação requerida residiu no fato do direito
creditório informado na DCOMP referir-se a estimativa mensal de pessoa jurídica
tributada pelo lucro real, caso em que o recolhimento somente poderia ser utilizado
como dedução do IRPJ devido no encerramento do respectivo período de apuração.
3.6. Em relação a tal motivo de indeferimento, insta esclarecer ao Interessado que, com
a edição da Instrução Normativa RFB n.o 900 de 30/12/2008 (DOU 31/12/2008), a
Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB alterou a interpretação da legislação
positivada na Instrução Normativa SRF n.o 600 de 28/12/2005 (DOU de 30/12/2005) e
anteriores, que não admitia indébitos tributários formados a partir de pagamentos
indevidos ou a maior de estimativas mensais. Assim dispunha a redação do art. 10 da IN
SRF n.o 600/2005:
Art. 10. A pessoa jurídica tributada pelo lucro real, presumido ou arbitrado que sofrer
retenção indevida ou a maior de imposto de renda ou de CSLL sobre rendimentos que
integram a base de cálculo do imposto ou da contribuição, bem assim a pessoa jurídica
tributada pelo lucro real anual que efetuar pagamento indevido ou a maior de imposto
de renda ou de CSLL a título de estimativa mensal, somente poderá utilizar o valor pago
ou retido na dedução do IRPJ ou da CSLL devida ao final do período de apuração em
que houve a retenção ou pagamento indevido ou para compor o saldo negativo de IRPJ
ou de CSLL do período.
3.7. Destarte, em função de a IN RFB n.o 900/2008 não trazer mais essa vedação,
conclui-se pela ocorrência de sua revogação tácita, devendo prevalecer a interpretação
de que, a partir de então, é possível a formação de indébito tributário a partir do
pagamento indevido ou a maior das estimativas mensalmente devidas.
3.8. Ademais, por se tratar de mudança de interpretação da Administração Tributária
acerca das leis que regem a matéria, não cabe aplicar o ato normativo restritivo vigente
Fl. 151
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.664 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.908421/2010-22

na data do pedido ou declaração de compensação, a menos que favorável ao
contribuinte, sendo pertinente destacar-se que esta interpretação encontra respaldo
consolidado na Solução de Consulta Interna COSIT n.o 19, de 08/12/2011, publicada no
site da Receita Federal do Brasil, com o seguinte teor:
Despacho de Aprovação Cosit no 5 Solução de Consulta Interna Cosit no 19 Data da
publicação: 8 de dezembro de 2011
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário. Estimativas. Pagamento indevido ou a
maior. Restituição e compensação.
O art. 11 da IN RFB no 900, de 2008, que admite a restituição ou a compensação de
valor pago a maior ou indevidamente de estimativa, é preceito de caráter interpretativo
das normas materiais que definem a formação do indébito na apuração anual do Imposto
de Renda da Pessoa Jurídica ou da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido,
aplicando-se, portanto, aos PER/DCOMP originais transmitidos anteriormente a 1o de
janeiro de 2009 e que estejam pendentes de decisão administrativa.
Caracteriza-se como indébito de estimativa inclusive o pagamento a maior ou indevido
efetuado a este título após o encerramento do período de apuração, seja pela quitação do
débito de estimativa de dezembro dentro do prazo de vencimento, seja pelo pagamento
em atraso da estimativa devida referente a qualquer mês do período, realizado em ano
posterior ao do período da estimativa apurada, mesmo na hipótese de a restituição ter
sido solicitada ou a compensação declarada na vigência das IN SRF no 460, de 2004, e
IN SRF no 600, de 2005.
A nova interpretação dada pelo art. 11 da IN RFB no 900, de 2008, aplica-se inclusive
aos PER/DCOMP retificadores apresentados a partir de 1o de janeiro de 2009, relativos
a PER/DCOMP originais transmitidos durante o período de vigência da IN SRF no 460,
de 2004, e IN SRF no 600, de 2005, desde que estes se encontrem pendentes de decisão
administrativa.
3.9. Portanto, não há óbice para pleitos de restituição/compensação de valores de
IRPJ/CSLL calculados por estimativa recolhidos em valores indevidos ou maiores do
que os devidos.
3.10. No presente caso, verifica-se que o contribuinte pretendeu compensar débitos de
IRPJ e CSLL do período de apuração 01/07/2008, com vencimento em 31/08/2008, com
crédito de IRPJ, código de receita 2362, referente ao período de apuração 31/12/2007,
pago em 30/01/2008.
3.11. Após ser intimado do Despacho-Decisório no 887124396, apresenta manifestação
de inconformidade, requerendo que a compensação não homologada seja
desconsiderada, e o débito que deu origem à PER/DCOMP seja cancelado do sistema da
Receita Federal do Brasil, alegando que, ao revisar sua Declaração do Imposto de
Renda Pessoa Jurídica do ano-caléndário de 2008, encontrou novos valores de saldos
negativos de IRPJ e CSLL, e constatou que havia realizado pagamentos a maior, ou
seja, no final do ano de 2008, os pagamentos feitos por estimativa foram maiores que os
valores devidos.
3.12. Verifica-se, assim, que deixa de existir qualquer discussão a respeito do direito
creditório do contribuinte no presente processo, em face da desistência expressa
apresentada na manifestação de inconformidade.
3.13. Por outro lado, cabe destacar que o contribuinte, para solicitar o cancelamento do
presente PER/DCOMP, deveria ter observado os procedimentos estabelecidos no art. 82
da Instrução Normativa RFB no 900/2008, vigente à época de sua apresentação, o que,
no caso, não ocorreu:
Fl. 152
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.664 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.908421/2010-22

(...)
3.14. No que se refere ao pedido para o cancelamento do débito gerado pela
compensação não homologada, vale lembrar o disposto no § 4o do art. 34 da referida IN
RFB no 900/2008, in verbis:
(...)
3.15. No mesmo sentido dispõe a Instrução Normativa RFB no 1.717, de 17 de julho de
2017, atualmente em vigor:
3.16. Sendo assim, deve ser mantido integralmente o Despacho-Decisório no
887124396, que não homologou a compensação declarada pelo contribuinte, assim
como o débito correspondente aos débitos indevidamente compensados.
Conclusão:
4. Com base no exposto, voto pela improcedência da manifestação de inconformidade,
sem crédito em litígio.
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário, pugnando pelo provimento do recurso, no seguintes termos:
(...)6. Inconformada com essa decisão, uma vez que a julgadora alega que o único
motivo para não cancelar o débito reside no fato que não foi apresentada pela empresa
um pedido de cancelamento do débito, apresenta o presente Recurso Voluntário, pelos
argumentos que seguem:
II - DO DIREITO
7. No caso em discussão, a empresa apresentou PER/DCOMP de compensação do valor
do IRPJ da competência de 30 de julho de 2008, com valores relativos a “Pagamento
Indevido ou a Maior”, no valor de R$ 130.891,30, referente à competência 31 de
dezembro de 2007, uma vez que havia realizado pagamentos por estimativa em valor
maior do que efetivamente devido. Ao analisar a PER/DCOMP, a Receita Federal se
manifestou no sentido de serem indevidas a compensações efetivadas com pagamentos
feitos por estimativa mensal da pessoa jurídica tributada pelo lucro real. Depreende-se o
entendimento do Despacho Decisório de que somente poderia ser utilizado na dedução
do IRPJ e CSLL devidos ao final período de apuração, ou para compor o saldo negativo
de IRPJ e CSLL do período.
8. O débito em contestação, conforme se demonstra/comprova pela planilha abaixo, foi
absorvido pelos pagamentos estimados e pagos a maior no próprio ano calendário de
2008:
Demonstrativo IRPJ e CSLL devidos, pagos e saldo negativo apurado no Ano
Calendário 2008
Fl. 153
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.664 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.908421/2010-22

9. Constata-se, ao final do exercício, que o valor pago na competência de julho de 2008,
sequer seria devido, pois a empresa não teve valores a pagar, conforme se detalha nas
planilhas acima.
10. Dessa forma, a empresa acabou pagando um valor maior de IRPJ (R$ 70.000,00) e
CSLL (R$ 25.000,00), ou seja, no final do ano de 2008, os pagamentos feitos por
estimativa foram maiores, motivo pelo qual a compensação não homologada deveria ter
sido desconsiderada, na medida que a empresa pagou mais que o efetivamente devido.
11. Inclusive a fiscal, na sua decisão, diz que no tocante ao motivo do indeferimento da
compensação requerida, que inicialmente era o fato do direito creditório referir-se a
estimativa mensal da pessoa jurídica tributada pelo lucro real, caso em que o
recolhimento somente poderia ser utilizado como dedução do IRPJ devido no
encerramento do respectivo período de apuração. Porém, houve mudança do
entendimento da Receita Federal, a partir da nova redação da Instrução Normativa SRF
no 900/2008, que não trouxe mais essa vedação de forma expressa, aplicando-se o
princípio da retroatividade benigna.
12. Contudo, não se concorda com o entendimento da fiscal que diz que “deixa de
existir qualquer discussão a respeito do direito creditório do contribuinte, em face da
desistência expressa apresentada na manifestação de inconformidade”, na medida que o
referido crédito não foi incluído nos valores da estimativa, conforme comprova a
Declaração do Imposto de Renda Pessoa Jurídica do ano calendário de 2008, folhas 70 e
76 do processo.
13. Isso decorreu do fato da empresa não ter se aproveitado dos valores, em face da
PER/DCOMP que foi apresentada, e que não foi homologada. O quadro a seguir
reproduzido demonstra claramente que a recorrente pagou valores superiores ao devido,
Fl. 154
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.664 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.908421/2010-22

sendo que a compensação não homologada deve ser cancelada, em face da existência de
crédito a maior, em favor do contribuinte:
Demonstrativo Saldo Negativo IRPJ e CSLL a Restituir ou Compensar

14. Logo, se a empresa tivesse incluído os valores que foram compensados nas
estimativas recolhidas a maior, na DIPJ ano calendário 2008 teriam constados os
valores abaixo indicados:

15. Assim, não pode a fiscal alegar que o procedimento correto do contribuinte deveria
ter sido o cancelamento do PER/DCOMP. Isso não era mais possível após o Despacho
Decisório, conforme previsão legal que ela mesma indica, nos termos do art. 82 da IN
RFB no 900/2008.
16. E, após, ao citar o artigo 66 da IN RFB no 1.717/2017, ela mesma refere que a
compensação declarada à RFB extingue o crédito tributário, sob condição resolutória da
ulterior homologação do procedimento, sendo dito que referida declaração constitui
Fl. 155
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-002.664 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.908421/2010-22

confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados.
17. Logo, demonstrado que o débito que foi compensado não existe mais, em face das
estimativas pagas pelas empresa, em meses anteriores, serem superiores ao débito de
IRPJ e CSLL, e considerando que a empresa não incluiu referidos valores nas
estimativas mensais, é injusto que seja mantido o débito que foi absorvido pelos
pagamentos estimados e pagos a maior no próprio ano calendário de 2008, porque o
valor do crédito ficou reservado, enquanto o despacho decisório não fosse julgado.
18. Inclusive agora, ao tentar cancelar o débito declarado na DCTF, como indicado pela
fiscal julgadora, a empresa não consegue mais realizar referido cancelamento (ANEXO
A).
II - D O P E D I D O
19. Ante o exposto requer e espera a recorrente que o presente recurso seja julgado
procedente, com vistas a reconhecer que a compensação com pagamentos por estimativa
de IRPJ e CSLL seja desconsiderada, na medida que a recorrente, conforme comprovam
os demonstrativos acima, pagou por estimativa valores superiores de IRPJ e CSLL
devidos e não incluiu referidos valores no demonstrativo das estimativas pagas a maior
(fls. 70 e 76 do processo administrativo) motivo pelo qual o débito que deu origem à
PER/DCOMP deve ser cancelado do sistema da Receita Federal.
É o relatório

Voto
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
Mérito
No que diz respeito ao mérito, a divergência que remanesce dos presentes autos
consiste na pretensão inicial de compensação da DCOMP de no 06304.41571.290808.1.3.04-
1151, transmitida em 29/08/2008, cuja compensação a ela vinculada não foi homologada,
referente as estimativas que integraria Saldo Negativo de IRPJ do ano-calendário de 2007, tendo
em vista que o contribuinte pretendeu compensar débitos de IRPJ e CSLL do período de
apuração 01/07/2008, com vencimento em 31/08/2008, com crédito de IRPJ, código de receita
2362, referente ao período de apuração 31/12/2007, pago em 30/01/2008.
Fl. 156
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-002.664 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.908421/2010-22

No entanto, ao analisar a Manifestação de Inconformidade, o Acórdão recorrido
entendeu que embora não houvesse óbice para pleitear a compensação desejada, o contribuinte
haveria renunciado nos presentes autos o seu direito ao crédito, nos seguintes termos, in verbis:
(...)3.9. Portanto, não há óbice para pleitos de restituição/compensação de valores de
IRPJ/CSLL calculados por estimativa recolhidos em valores indevidos ou maiores do
que os devidos.
3.10. No presente caso, verifica-se que o contribuinte pretendeu compensar débitos de
IRPJ e CSLL do período de apuração 01/07/2008, com vencimento em 31/08/2008, com
crédito de IRPJ, código de receita 2362, referente ao período de apuração 31/12/2007,
pago em 30/01/2008.
3.11. Após ser intimado do Despacho-Decisório no 887124396, apresenta manifestação
de inconformidade, requerendo que a compensação não homologada seja
desconsiderada, e o débito que deu origem à PER/DCOMP seja cancelado do sistema
da Receita Federal do Brasil, alegando que, ao revisar sua Declaração do Imposto de
Renda Pessoa Jurídica do ano-caléndário de 2008, encontrou novos valores de saldos
negativos de IRPJ e CSLL, e constatou que havia realizado pagamentos a maior, ou
seja, no final do ano de 2008, os pagamentos feitos por estimativa foram maiores que os
valores devidos.
No item 3.11 acima descrito, o relator traz seu entendimento de que a causa da
renúncia do pedido de compensação pretendido pelo contribuinte haveria se dado pelo fato de
que este, ao revisar sua Declaração de Imposto de Renda de 2008 teria encontrado novos valores
de saldos negativos de IRPJ e CSLL e por ter encontrado valores pagos a maior , no final de
2008, poderia ter créditos dentro do mesmo exercício.
O contribuinte por sua vez, em seu Recurso Voluntário, contesta a conclusão da
DRJ e explica que, em suma, que no final do exercício, o valor pago na competência de julho de
2008, sequer seria devido, pois a empresa não teve valores a pagar, juntou planilhas e ainda
sustenta que:
10. Dessa forma, a empresa acabou pagando um valor maior de IRPJ (R$ 70.000,00) e
CSLL (R$ 25.000,00), ou seja, no final do ano de 2008, os pagamentos feitos por
estimativa foram maiores, motivo pelo qual a compensação não homologada deveria ter
sido desconsiderada, na medida que a empresa pagou mais que o efetivamente devido.
11. Inclusive a fiscal, na sua decisão, diz que no tocante ao motivo do indeferimento da
compensação requerida, que inicialmente era o fato do direito creditório referir-se a
estimativa mensal da pessoa jurídica tributada pelo lucro real, caso em que o
recolhimento somente poderia ser utilizado como dedução do IRPJ devido no
encerramento do respectivo período de apuração. Porém, houve mudança do
entendimento da Receita Federal, a partir da nova redação da Instrução Normativa SRF
no 900/2008, que não trouxe mais essa vedação de forma expressa, aplicando-se o
princípio da retroatividade benigna.
12. Contudo, não se concorda com o entendimento da fiscal que diz que “deixa de
existir qualquer discussão a respeito do direito creditório do contribuinte, em face da
desistência expressa apresentada na manifestação de inconformidade”, na medida que o
referido crédito não foi incluído nos valores da estimativa, conforme comprova a
Declaração do Imposto de Renda Pessoa Jurídica do ano calendário de 2008, folhas 70 e
76 do processo.
13. Isso decorreu do fato da empresa não ter se aproveitado dos valores, em face da
PER/DCOMP que foi apresentada, e que não foi homologada. O quadro a seguir
Fl. 157
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-002.664 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.908421/2010-22

reproduzido demonstra claramente que a recorrente pagou valores superiores ao devido,
sendo que a compensação não homologada deve ser cancelada, em face da existência de
crédito a maior, em favor do contribuinte: (...).
No entanto, o Acórdão deve ser mantido pelos seus próprios termos, isso porque a
matéria que circunda o presente processo administrativo é a eventual existência de crédito
advindo do pagamento de estimativas que eventualmente teria composto a formação do saldo
negativo da DCOMP de no 06304.41571.290808.1.3.04-1151, transmitida em 29/08/2008, cuja
compensação a ela vinculada não foi homologada, referente as estimativas que integraria Saldo
Negativo de IRPJ do ano-calendário de 2007, tendo em vista que o contribuinte pretendeu
compensar débitos de IRPJ e CSLL do período de apuração 01/07/2008, com vencimento em
31/08/2008, com crédito de IRPJ, código de receita 2362, referente ao período de apuração
31/12/2007, pago em 30/01/2008.
Nesse contexto, não caberia a ampliação do objeto de discussão pretendida pelo
contribuinte no que diz respeito a demonstração de pagamentos a maior no período de 2008, os
quais eventualmente desnaturaria a necessidade de ter utilizado os créditos de 2007, uma vez que
já haveria no mesmo ano de 2008, valores pagos a maior capazes de absorver seus débitos do
período, ou seja, não cabe a este relator, nos presentes autos, analisar a apuração do ano de 2008,
mas sim a existência do saldo negativo de 2007 na perspectiva de utilização do crédito na
referida DCOMP.
Sendo assim, assiste razão a decisão de primeiro grau quando afirma que não
remanesce objeto controvertido nos presentes autos em face da desistência expressa realizada
pelo contribuinte quando pediu que a compensação não homologada fosse desconsiderada, e o
débito que deu origem à PER/DCOMP fosse cancelado do sistema da Receita Federal do Brasil.
Isso porque, ao pedir o cancelamento do pedido de compensação, o recorrente simplesmente
esvaziou o objeto da demanda, qual seja, a análise creditória referente a DCOMP de no
06304.41571.290808.1.3.04-1151.
Destaca-se ainda, que conforme fundamentado pelo Acórdão recorrido, acaso o
recorrente insistisse no pedido de compensação incialmente formulado, haveria a probabilidade
de ter seu direito reconhecido até mesmo em função de que as estimativas compensadas, ainda
que não homologadas ou pendentes de homologação, devem ser consideradas no cômputo do
saldo negativo, tendo em vista o disposto no Parecer Normativo COSIT/RFB 02/2018, bem
como a previsão contida no §o 11 do art. 74 da Lei no 9.430/96, incluída pela Lei no 10.833/03,
porém, com a desistência expressa, não há como reconhecer o pleito do recorrente que pretende
uma análise de apuração do ano-calendário de 2008 que eventualmente pode formar o seu
próprio saldo negativo, ao invés de pleitear a existência do crédito glosado no período de 2007.
Conclusão
Diante de todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito,
negar-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa
Fl. 158
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1002-002.664 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.908421/2010-22

Fl. 159
DF CARF MF
Original